Tribunal: TJMT
Processo: 1010031-84.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010031-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (IMPETRANTE), MARCIO SEVERO ARRIAL - CPF: 903.891.400-82 (ADVOGADO), MARCIO SEVERO ARRIAL - CPF: 903.891.400-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), ONESIMO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 204.434.041-00 (PACIENTE), ONESIMO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 204.434.041-00 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA – EXTORSÃO, ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E CONCUSSÃO – REEDUCANDO CUMPRINDO PENA DE 14 ANOS, 02 MESES E 05 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO –
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR
– PACIENTE HIPERTENSO E DIABÉTICO – ALEGADO GRUPO DE RISCO – RECOMENDAÇÃO DA RESOLUÇÃO 62/2020-CNJ – INVIABILIDADE – ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADOTANDO MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REEDUCANDOS – QUADRO CLÍNICO ESTÁVEL –
PERIGO IMINENTE NÃO COMPROVADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de prisão domiciliar a reeducando em regime inicial fechado, somente é reconhecida quando evidenciada situação emergencial de saúde em que não há possibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional.

In casu
, as informações da autoridade judicial de que a unidade prisional não tem qualquer indício da pandemia em suas dependências e que vem tomando as medidas necessárias, bem como não havendo comprovação de perigo iminente pela defesa do reeducando, não há se falar em violação da Recomendação n° 62 da OMS (Organização Mundial da Saúde), devendo ser denegada a ordem.

R E L A T Ó R I O

js

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010031-84.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

IMPETRANTE:

DR. NEYNAM AUGUSTO MONTEIRO (OUTROS)

PACIENTE:

ONESIMO MARTINS DE CAMPOS

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado por pelo
DR. NEYNAM AUGUSTO MONTEIRO (advogado OAB 3.878-MT)
em favor de
ONESIMO MARTINS DE CAMPOS,
condenado a pena de 14 (catorze) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco)
dias de reclusão pela
prática dos crimes previsto nos artigos 158, § 1º, 157 § 2.º I e II, c/c 71 e 316 c/c 71 e 69, todos do Código Penal
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT (Executivo de Pena 0020226-23.2012.8.11.0002).

O impetrante sustenta que o paciente encontra-se recluso na Cadeia Pública de Santo Antônio do Leverger,
e requereu a prisão domiciliar por ser hipertenso e portador de diabetes, estando em situação de risco de vida, em virtude da pandemia – Covidi-19
, a qual foi indeferida pelo juízo de origem, a qual encontra-se precária de fundamentação.

Alega a impetrante a necessidade de ver concedida a
prisão domiciliar
ao beneficiário pois encontra-se mais exposto a contrair tal doença, em virtude das condições do cárcere, que não possui quadro de atendimento médico, ao passo que
“...é evidente que a permanência do paciente em unidade prisional coloca em risco sua vida
.
”
(pag. 12-PDF).

Ressalta que o reeducando atende a

Recomendação nº 62 de 2020 do CNJ, de que os tribunais e magistrados devem adotar medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, porquanto encontra-se no grupo de risco.

Diante desses fatos, o impetrante
requer, a concessão da ordem

parar ser aplicada prisão domiciliar ao reeducando
, aduzindo que a decisão originária encontra-se precária de fundamentação.

A liminar foi indeferida (pags. 40/44-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 50/58-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, é pela denegação da ordem
(pags. 61/64-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020